Tribunal: TJSP
Processo: 0000955-14.2018.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AMEAÇA em contexto de violência doméstica. Absolvição por insuficiência de provas inviável. Inocorrência. Negativa isolada. Versão da ofendida confirmada por duas testemunhas presenciais. Condenação mantida. Penas dosadas com rigor exacerbado, partindo do dobro do piso legal em razão da existência de uma condenação anterior, com trânsito em julgado recente. Apelo provido em parte, apenas para

Ementa:
AMEAÇA em contexto de violência doméstica. Absolvição por insuficiência de provas inviável. Inocorrência. Negativa isolada. Versão da ofendida confirmada por duas testemunhas presenciais. Condenação mantida. Penas dosadas com rigor exacerbado, partindo do dobro do piso legal em razão da existência de uma condenação anterior, com trânsito em julgado recente. Apelo provido em parte, apenas para reduzir a pena a 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000955-14.2018.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante ANTONIO
VITALINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, apenas para reduzir a pena a 1 mês e 10 dias de detenção, em
regime inicial aberto, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000955-14.2018.8.26.0515 -Voto no 38267
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000955-14.2018.8.26.0515
Comarca: Rosana
Apelante: Antonio Vitalino da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 38267
AMEAÇA em contexto de violência doméstica. Absolvição por
insuficiência de provas inviável. Inocorrência. Negativa isolada.
Versão da ofendida confirmada por duas testemunhas presenciais.
Condenação mantida. Penas dosadas com rigor exacerbado,
partindo do dobro do piso legal em razão da existência de uma
condenação anterior, com trânsito em julgado recente. Apelo
provido em parte, apenas para reduzir a pena a 1 mês e 10 dias de
detenção, em regime inicial aberto.
1. ANTÔNIO VITALINO DA SILVA foi denunciado pela Justiça
Pública como incurso no 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei 11.340 de
2006, pois, no dia 14 de junho de 2018, por volta de 20h, teria ameaçado, por meio
de palavras, a vítima Maria J.S., sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e
grave.
Foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Em seu interrogatório,
negou o crime, mas terminou condenado nos termos da inicial, recebendo pena de
2 meses e 10 dias de detenção em regime inicial intermediário (fls. 81/84).
O recurso defensivo busca a absolvição por insuficiência de provas e,
subsidiariamente, que as penas sejam fixadas com menor rigor, inclusive com a
fixação de regime inicial aberto (fls. 91/95).
Há contrarrazões e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000955-14.2018.8.26.0515 -Voto no 38267
3
É o relatório.
2. Meu voto é pelo provimento parcial do recurso.
Não era mesmo caso de absolvição por qualquer motivo. A inicial
acusava ANTONIO de ter proferido várias ameaças contra a ex-amásia na data
supramencionada, inclusive prometendo matá-la.
Disse a ofendida que vinha sendo reiteradamente ameaçada pelo ora
apelante, fazendo referência, inclusive, à existência de outro processo criminal
tramitando em desfavor de ANTONIO por fato idêntico. Naqueles autos lhe
foram concedidas medidas protetivas que deveriam ter impedido a aproximação e
o contato por parte do agressor, mas foram por ele descumpridas quando lhe disse
pessoalmente, na presença de testemunhas, que “teria uma surpresa” e que iria
matá-la. Ameaçou também tirar a vida da filha comum do casal, à época com 3
anos de idade, na sua frente.
Não é possível ignorar o relato da ofendida à Magistrada de que teria
sido ameaçada novamente nas dependências do fórum, no próprio dia da
audiência una de instrução e julgamento.
José, padrasto da vítima, confirmou que presenciou as ameaças e
relatou que não se trata de fato isolado. Igualmente, Celine, sua mãe, confirmou
ter presenciado essas ameaças, assim como ocorreu em diversas outras vezes.
A negativa de ANTONIO é frágil e não merece crédito. A alegação
de que a vítima o teria ameaçado com uma vassoura é fantasiosa e já foi
empregada por ele no processo anterior por crime idêntico.
Não é caso de desacreditar as testemunhas em razão de seu grau de
parentesco com a ofendida, pois, além de não haver razão lógica para que
cometessem perjúrio, espera-se que os crimes cometidos no seio da convivência
familiar só possam ter sido presenciados por pessoas que, naturalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000955-14.2018.8.26.0515 -Voto no 38267
4
conviviam naquele ambiente.
Incontroverso, de todo modo, que o apelante violou as medidas
protetivas anteriormente impostas para reiterar suas ameaças, de modo que sua
negativa perde ainda mais credibilidade.
Diante do exposto, voto pela confirmação da condenação, com
pequenos ajustes às penas impostas.
Afinal, a Magistrada sentenciante partiu de pena-base no dobro
daquela prevista pelo legislador com a seguinte fundamentação: “Na primeira fase
da dosimetria da pena, verifica-se a conduta social do réu deve ser valorada negativamente.
Ficou comprovado que as ameaças são constantes, tendo inclusive o réu ameaçado a vítima
na porta do Fórum, na data de hoje. Há condenação por ameaça proferida por este mesmo
juízo, ainda não transitada em julgado, mas que corrobora as palavras da vítima e dos
informantes do juízo no sentido de que as ameaças são constantes. As demais
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são neutras” (fls. 83).
A “constância” das ameaças e o fato de afirmar a vítima terem sido
elas reiteradas no dia da audiência constituem novos crimes que não podem pesar
negativamente antes do trânsito em julgado, sob pena de violação da presunção de
inocência. Nestes autos, pune-se o crime cometido em 14 de junho de 2018,
cabendo pesar em seu desfavor, a título de maus antecedentes, apenas a
condenação proferida nos autos 0001583-37.2017.8.26.0515, transitada em julgado
recentemente. Suficiente, portanto, a fixação um sexto acima do piso legal.
Sobre a básica acima fixada, mantém-se a agravante referente à
violência doméstica ou familiar contra mulher prevista no artigo 61, inciso II,
alínea f, do Código Penal, resultando na reprimenda definitiva de 1 mês e 10 dias
de detenção.
A fixação de regime inicial intermediário é desproporcional e
potencialmente prejudicial, considerando a curtíssima duração da efetiva privação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000955-14.2018.8.26.0515 -Voto no 38267
5
de liberdade. Afinal, trata-se de condenado tecnicamente primário a pouco mais
de um mês de detenção. O sursis penal fica obstado pela existência de maus
antecedentes por crime idêntico, havendo notícia de reiterações posteriores.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso, apenas para reduzir a pena a 1 mês e 10 dias de detenção, em regime
inicial aberto, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator